Tribunal: CARF
Processo: 10855.002119/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - FAPI. - REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas os valores pagos a título de Contribuição Previdenciária Privada modalidade PGBL que restarem devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação das despesas efetuadas com instrução por meio de documentação hábil e idônea, é de se manter o lançamento no termos em que efetuado.
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEMONSTRATIVOS. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA EM PARTE.
A apresentação de demonstrativo do hospital prestador dos serviços, corroborados pelas notas fiscais, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outro fato capaz de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e o pagamento do serviço prestado, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002119/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.376 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
KLAUS WALTER STARKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - FAPI. -
REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas os
valores pagos a título de Contribuição Previdenciária Privada modalidade
PGBL que restarem devidamente comprovados por documentação hábil e
idônea.
IRPF.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação das despesas efetuadas com instrução por meio de
documentação hábil e idônea, é de se manter o lançamento no termos em que
efetuado.
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO
DE DEMONSTRATIVOS. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA EM
PARTE.
A apresentação de demonstrativo do hospital prestador dos serviços,
corroborados pelas notas fiscais, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outro fato capaz de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e o pagamento do serviço
prestado, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002119/2008-85
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.376 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002119/2008-85

inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o montante de R$ 14.983,35 a título de despesas
médicas pagas ao Hospital Albert Einstein.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
KLAUS WALTER STARKE, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 11 Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 17-40.338/2010, às e-fls. 136/149, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
das deduções indevidas de despesas médicas, instrução e previdência privada, em relação ao
exercício 2005, conforme peça inaugural do feito, às fls. 17/21, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$*******20.000,00, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Papi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes.
Dedução indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ *******5.994,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.376 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002119/2008-85

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$*******43.712,85, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
As deduções com os seguintes profissionais/estabelecimentos foram integralmente
glosadas por falta de apresentação dos documentos comprobatórios: Adriana Soares
Alves, Hospital Albert Einstein e Sul America Cia de Seguro de Saúde. Com relação aos
profissionais Cristiane Isabella A Camargo e Maris Luis Ribeiro Monteiro, o contribuinte
comprovou valores inferiores aos declarados (respectivamente R$ 161,80 e RS 250,00).
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parcialmente a dedução com
despesa médica, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 159/179, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, explicitando ter juntado aos autos o extrato do
Bradesco Vida e Previdência, comprovando o pagamento do prêmio de R$ 20.000,00, restando
indevida a glosa.
Em relação a despesa com instrução, esclarece o Recorrente que tais despesas não
devem ser consideradas despesas de Instrução, mas sim despesa de Pensão Alimentícia firmada
em acordo homologado judicialmente.
Ainda que os documentos acostados ao presente processo não se refiram às
despesas de instrução declaradas pelo Recorrente. Uma vez comprovado que foram efetivamente
realizados os dispêndios e que o Recorrente cometeu equívoco no preenchimento de sua
declaração, não pode a Autoridade Administrativa manter o lançamento.
Quanto as despesas médicas, esclarece que no ano de 2003 sofreu grave acidente
automobilístico, tendo inclusive corrido risco de morte, além de ter ficado com seqüelas
decorrentes deste acidente, conforme se comprova do anexo Laudo.
Afirmar que já foi devidamente comprovada a realização dos dispêndios por parte
do Recorrente, não pode prevalecer lançamento baseado em exigência de mera questão formal,
em detrimento da busca da verdade material, Princípio afeto ao Processo Administrativo, e por
tal motivo não merecer prosperar o Acórdão ora combatido.
Aduz ser inaplicável a multa de oflcio, na medida em que, conforme preceitua o
artigo 161 do Código Tributário Nacional, só há que se falar em imposição de penalidades sobre
crédito não integralmente pago. Admitir o contrário é ofertar a imposição o efeito de confisco
vedado pela Constituição Federal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.376 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002119/2008-85

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda diversas despesas médicas e despesas com instrução, além da
despesa com a previdência privada no decorrer do exercício sob análise.
Com mais especificidade, a autoridade lançadora procedeu às glosas das despesas
em comento em face das seguintes razões:
1) Despesas com previdência – o contribuinte não atendeu a intimação até o
momento do lançamento;
2) Despesas com instrução – o contribuinte não atendeu a intimação até o
momento do lançamento;
3)
Despesas
médicas
-
as
deduções
com
os
seguintes
profissionais/estabelecimentos foram integralmente glosadas por falta de apresentação dos
documentos comprobatórios: Adriana Soares Alves, Hospital Albert Einstein e Sul America Cia
de Seguro de Saúde. Com relação aos profissionais Cristiane Isabella A Camargo e Maris Luis
Ribeiro Monteiro, o contribuinte comprovou valores inferiores aos declarados (respectivamente
R$ 161,80 e RS 250,00).
Diante das peculiaridades das despesas suportadas pelo contribuinte, as quais
foram glosadas pela fiscalização, mister se faz separá-las para melhor análise da demanda, como
segue:
1) Despesas com previdência
A Notificação de Lançamento guerreada foi motivada em decorrência da glosa da
Previdência Privada e Fapi.
Por sua vez, o contribuinte aduz restar comprovado o pagamento no valor de R$
20.000,00, segundo extrato do Bradesco Vida e Previdência.
Sobre a matéria, o art .74, inciso II, do Decreto 3.000/99 estabelece que na
determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderão ser deduzidas
as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos
da Previdência Social.
O § 2o do susodito art. 74, por seu turno, disciplina que a dedução em análise,
somada àquela prevista no art. 82 (FAPI - Fundo de Aposentadoria Programada Individual), fica
limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
Art. 82. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições para o
Fundo de Aposentadoria Programada Individual FAPI cujo ônus seja da pessoa física
(Lei no 9.477, de 1997, art. 1o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.376 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002119/2008-85

§ 1o A dedução prevista neste artigo, somada à de que trata o inciso II do art. 74, fica
limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art.
11).
§ 2o É vedada a utilização da dedução de que trata este artigo no caso de resgates na
carteira de Fundos para mudança das aplicações entre Fundos instituídos pela Lei no
9.477, de 1997, ou para aquisição de renda junto às instituições privadas de previdência
e seguradoras que operam com esse produto (Lei no 9.477, de 1997, art. 12 e parágrafo
único)
Como se vê, não é dedutível toda e qualquer contribuição feita a entidades de
previdência privada, mas somente aquelas que atendem aos requisitos legais, notoriamente do
art. 74 em destaque.
O recorrente, com vistas a comprovar a idoneidade dos valores informados na sua
Declaração de Ajuste Anual, trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário, extrato do Banco
Bradesco. Analisando o referido documento, verifica-se que o mesmo não serve ao fim
pretendido pelo recorrente.
De fato, tal documento diz respeito a previdência, no entanto, atesta que trata-se
de plano VGBL, ou seja, modalidade não abarcada pela legislação encimada.
Apenas os planos de previdência PGBL podem ser deduzidos do imposto de
renda, o VGBL é enquadrado como seguro de pessoas e por isso não pode ser utilizado com essa
finalidade.
Os aportes realizados em previdência privada do tipo VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre), diferentemente do PGLB, não são dedutíveis na declaração do imposto de
renda.
Neste diapasão, deve ser mantida a glosa.
2) Despesas com instrução:
A legislação é clara em relação as deduções com instrução, conforme veremos:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Ainda sobre o mesmo tema:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.376 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002119/2008-85

O recorrente alega que efetuou dispêndios no valor deduzido em sua Declaração
de Ajuste Anual a título de Despesas com Educação de suas filhas e que tais despesas não devem
ser consideradas despesas de instrução, mas sim despesa de Pensão Alimentícia firmada em
acordo homologado judicialmente.
Primeiramente cabe salientar que o presente lançamento refere-se à glosa de
despesas com instrução relativas aos valores declarados aos estabelecimentos relacionados,
não cabendo, portanto, discutir neste processo outras despesas que escapem a lide (glosa).
Também deve-se ressaltar que as despesas declaradas, relativas ao
pagamento de pensão alimentícia à Cristina Manzano Starke - CPF: 190.978.238-62, no
valor de R$ 33.864,75, não foram glosadas pela fiscalização.
Nos documentos apresentados, verifica-se que consta do Termo de Audiência em
Separação Consensual a informação de que a sentença foi homologada de acordo com os termos
da petição e aditamento apresentados pelos interessados.
A petição apresentada, em seu item 3.4, informa que: “O varão compromete-se
ainda, à titulo de incorporação da pensão, a manter o seguro de saúde familiar UNIMED, a
virago e as filhas menores e solver as despesas com educação até o importe de R$ 1.000,00 por
mês.”
Sendo assim, o acordo homologado judicialmente autorizava o contribuinte, nos
termos do § 3° do art. 81 do RIR/99, a deduzir da base de cálculo do imposto de renda as
despesas com educação de suas filhas.
Porém, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que não constam nos
autos documentos comprobatórios do pagamento das despesas com instrução glosadas pela
fiscalização.
Os documentos apresentados referem-se a despesas não declaradas.
Em relação aos Comprovantes de Entrega de Envelope e Depósitos em Conta
corrente, no valor de RS 5.400,00 à Beatriz Starke, e no valor de RS 14.801,18 a sua ex-mulher
Cristina Martins Manzano, insta destacar que também não fazem prova da despesa com instrução
glosada.
Na analise dos demais documentos acostados, estes não merecem melhor sorte,
uma vez não se enquadrarem nos requisitos legais para eventual dedução com instrução.
Ressalta-se que deve haver comprovação com documentos hábeis de que referida
despesa corresponde ao pagamento das despesas com instrução de suas filhas e, neste caso, como
não há referida prova, a glosa das deduções de despesas com instrução, no valor de R$ 5.994,00,
deve ser mantida.
3) Despesas médicas:
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.376 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002119/2008-85

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação recibos, declarações e demonstrativos dos profissionais/empresas que prestaram os
serviços, argumentos e documentação aceitas em parte pelo julgador de primeira instância. Em
sede recursal, o contribuinte repisa toda à argumentação exposta na defesa inaugural e junta
apenas as notas fiscais emitidas pelo Hospital Albert Einstein.
Pois bem! Especificamente quanto a despesa com o Hospital Albert Einstein, o
contribuinte anexou ao processo, às e-fls. 105/107, Declaração emitida pelo Hospital,
especificando o valor pago, a forma de pagamento, o número da nota fiscal e sua data de
emissão. Não sendo o bastante, em sede recursal, junta aos autos diversas notas especificando a
natureza do serviço.
A DRJ entendeu restar comprovado para ao ano-calendário o valor de R$
20.541,04, porém restabeleceu apenas o valor solicitado a Sul América e não reembolsado,
exatamente por ter as notas fiscais especificando os serviços.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.376 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002119/2008-85

Dito isto, ao meu ver, a declaração constando a data do pagamento, sua forma, o
valor, a nota fiscal e a data de sua emissão, preenche todos os requisitos da legislação encimada,
sendo documento hábil e idôneo para comprovar os valores pagos à título de despesa médica.
Ademais, o contribuinte rechaça o posicionamento da autoridade julgadora de
primeira instância ao juntar as notas fiscais referentes aos serviços prestado.
Neste diapasão, restabeleço o montante de R$ 14.983,35 [R$20.541,04 (pagos
em 2004) – R$ 4.136,45 (reconhecido pela DRJ) – R$ 1.421,24 (reembolso)] à título de
despesas médicas pagas ao Hospital Albert Einstein.
Quanto as demais despesas, em que pesem os argumentos repisados do
recorrente, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a decisão recorrida. Do
exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o resultado ali exarado se
apresenta incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Assim, escorreita a decisão a quo devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que o contribuinte não logrou informar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se
acolher a sua pretensão.
Ressalta-se que a autoridade julgadora de primeira instância restabeleceu a
dedução de todas as despesas comprovadas mediante documentação hábil e não reembolsadas.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Ademais, o fato do contribuinte ter declarado seus créditos tributários em DIRPF,
dentro do prazo previsto pela legislação tributária, evidentemente, não impede a RFB de,
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.376 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002119/2008-85

posteriormente, verificar a compatibilidade de sua declaração com relação aos fatos geradores,
constituindo créditos de ofício, caso constate divergências. Ou seja, multa de oficio com
percentual de 75%, aplicada em face de infração às regras instituídas pelo direito fiscal,
possuindo a devida previsão legal e, aplicando-se na cobrança de imposto suplementar, por falta
de declaração ou declaração inexata.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer o montante de R$ 14.983,35 à título de despesas médicas
pagas ao Hospital Albert Einstein, pelas razões de fato e de direito acima esposadas
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital